Tribunal: TJMT
Processo: 0044935-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044935-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DE HOSPITAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR EVENTUAL PERDA DE OBJETO. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA POR DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou a submeter as decisões de transferência de gestão do Hospital Regional de Colíder para análise e deliberação do Conselho Estadual de Saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Estado pode transferir a gestão do hospital sem a participação do Conselho Estadual de Saúde.

III. Razões de decidir

3.

A matéria em debate (extinção da ação por perda de objeto) já foi decidida em momento anterior, operando-se a preclusão.

4.

A sentença não resolveu questão inerente à gestão do Estado, mas apenas a necessidade de participação do Conselho Estadual de Saúde na transferência da gestão hospitalar.

IV. Dispositivo e tese

Apelo conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no

0044935-97.2015.811.0041
ajuizada pelo

Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos e condenou o
Estado de Mato Grosso
na
obrigação de fazer consistente em “
submeter as decisões de transferência de gestão do Hospital Regional de Colíder para análise e deliberação do Conselho Estadual de Saúde
, nos termos do estabelecido nos incisos III e IV do art. 17 da Lei Complementar Estadual no 22/1992.
”.

Após relato do processo pede, preliminarmente, a extinção a ação por perda de objeto, ao argumento de que o sindicato se antecipou ao ajuizar a ação, considerando que o
Estado de Mato Grosso
cogitou a possibilidade de transferir a gestão do referido hospital, porém, não passaram de meras especulações.

No mérito, sustenta a impossibilidade do Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do administrador público, em especial, decorrente de eventual decisão de transferência de gestão ao Consórcio.

Alega ainda que
“Em que pese à atribuição de acompanhar e avaliar a execução das ações da saúde, não cabe aos conselheiros à decisão factual acerca da transferência da gestão do Hospital Regional de Colíder ao Consórcio Público existente, como determinou a sentença, uma vez que tal decisão está submetida ao crivo do gestor público.”
.

Após discorrer sobre o instituto da discricionariedade e defender a concessão de efeito suspensivo ao apelo, pede
“a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto, e, não sendo esse o entendimento, no mérito, seja provido o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido, rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial.”
(id. 218680652).

Certidão de tempestividade do apelo no id. 218680653.

Nas contrarrazões, id. 218680655, o requerido apelado
Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
.
pede o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr.
José Antônio Borges
manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 229425656).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no

0044935-97.2015.811.0041
ajuizada pelo

Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos e condenou o
Estado de Mato Grosso
na
obrigação de fazer consistente em “
submeter as decisões de transferência de gestão do Hospital Regional de Colíder para análise e deliberação do Conselho Estadual de Saúde
, nos termos do estabelecido nos incisos III e IV do art. 17 da Lei Complementar Estadual no 22/1992.
”.

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento de perda de objeto da ação e de sua consequente extinção sem resolução do mérito,
importa registrar que referida questão já foi analisada e rebatida pela decisão proferida em 25.4.2017 (id. 218679689, p. 227/228),
cuja decisão não foi objeto de recurso
.

“Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso a submeter à apreciação do Conselho Estadual de Saúde Estado de Mato Grosso a transferência de Gestão do Hospital Regional de Colíder ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região Norte de Mato Grosso, e ainda que, caso haja a opção pelo modelo de gestão, que sejam obrigados aos novos gestores a utilização da mão-de-obra dos servidores efetivos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso(Lei Complementar Estadual no. 441 de 2011).

O pedido Liminar foi indeferido em 5/11/2015 – Ref. 11.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em 3/2/2016 – Ref. 22, a qual foi impugnada em 4/3/2016 – Ref. 28.

O Ministério Público, na condição de fiscal da lei, manifestou – se em 20/6/2016 – Ref. 37.

Quanto às provas a serem produzidas, o Estado de Mato Grosso requer a produção de prova documental, para tanto, postula a suspensão do feito até que seja encaminhada a resposta do ofício encartado na Ref. 46.

A parte Autora, de forma duplicada, requer a produção de prova oral (Ref. 48 e 49).

O Ministério Público, na condição de fiscal da lei, opinou também, de forma duplicada, pelo indeferimento do pedido do Estado de Mato Grosso de suspensão do processo e deferimento do pedido da parte Autora de produção de prova oral (Ref. 53 e 55).

É o relato do necessário. Decido.

Em análise detida dos autos e das argumentações apresentadas pelas partes, a fim de dar prosseguimento à tramitação do presente, passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC.

O Estado de Mato Grosso defende a perda superveniente do objeto da lide
, argumentando que “... fora encaminhado o Ofício no 1951/2015/GBSES onde o Exmo. Secretário expõe os fatos já amplamente noticiados na mídia acerca do novo modelo de gestão do Hospital Regional de Colíder, o qual será por meio de administração direta, ou seja, não será gerido por pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região Norte de Mato Grosso como indicado pelo Sindicato os Funcionários Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT” (SIC).

Afirma que “... a lide tinha por objeto coibir o Estado de Mato Grosso de efetivar a transferência de gestão sem antes submeter tais medidas ao Conselho Estadual de Saúde Estado de Mato Grosso, é evidente no caso em tela a perda superveniente do objeto da lide” (SIC).

A parte Autora por sua vez, rebate as alegações do réu aduzindo que “... conforme atesta publicação circulada na Imprensa Oficial do Estado em 02 de fevereiro de 2015, o Hospital Regional de Colíder foi temporariamente retirado da gestão da Organização Social IPAS e passou a ser gerido diretamente pelo Estado sob intervenção (doc. 1). Note-se que a publicação deixa claro que tal retomada de gestão é temporária, e que o Estado posteriormente poderá modifica-la” (SIC)

Assevera que “... a presente ação foi interposta para tentar barrar a contumaz prática dos gestores de realizarem a transferência de recursos e gestão das unidades hospitalares sem realizar qualquer discussão junto ao Conselho Estadual de Saúde” (SIC).

Salienta que “...não só a gestão da unidade hospitalar foi transferida anteriormente e poderá ter novamente modificado seu modelo de gestão, como o Estado de Mato Grosso valendo-se do CNPJ da Organização Social sob intervenção, mantém contratados trabalhadores terceirizados, alheios a carreira representada por esta entidade sindical” (SIC).

Pois bem. A parte Autora pretende a “...procedência do pedido, confirmando-se a liminar concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso a submeter à apreciação do Conselho Estadual de Saúde Estado de Mato Grosso a transferência de Gestão do Hospital Regional de Colíder ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região Norte de Mato Grosso, e ainda que, caso haja a opção pelo modelo de gestão, que sejam obrigados aos novos gestores a utilização da mão-de-obra dos servidores efetivos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS da Secretaria de Estado de Saúde –SES do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso(Lei Complementar Estadual no. 441 de 2011”(SIC)
.

Nesse contexto, a pretensão do Estado de Mato Grosso não merece guarida, pois, denota-se da Portaria no 028/GBSES/2016 (Ref. 28) que, ante a rescisão do Contrato de Gestão no 001/SES/MT/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS, o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Colíder são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, na modalidade de ocupação temporária,
ou seja, apesar do Réu ter assumido o controle provisório de mencionado Hospital, isso, por si só, não elidiu o bem da vida pretendido pelo Autor
.

Assim,
permanecendo a utilidade e necessidade da presente demanda
,
a preliminar deve ser rejeitada
.”
(grifei).

Veja outro fragmento da citada decisão
proferida em 25.4.2017 (id. 218679689, p. 227/228),
cuja decisão não foi objeto de recurso
, repita-se:

“Ante o exposto:

a)- Afasto todas as preliminares analisadas
;

b)- Diante das manifestações repetidas acostadas pela parte Autora (Ref. 48 e 49) e pelo Ministério Público (Ref. 53 e 55), determino que a Sra. Gestora exclua os documentos que se repetem, mantendo nos autos apenas um deles, devendo certificar tal ato;

c)- Não vislumbrando hipótese que possa levar à extinção do processo sem julgamento do mérit
o ou ao julgamento imediato da lide, julgo o processo saneado, eis que estão presentes todas as condições da ação, bem como os pressupostos de validade, existência e desenvolvimento da relação processual. Reconheço que as partes são legítimas e bem representadas. Assim, saneado o processo, fixo como ponto controvertido: “Se há ou não omissão do Estado de Mato Grosso em submeter à apreciação do Conselho Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso a transferência de Gestão do Hospital Regional de Colíder ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região Norte de Mato Grosso, bem como, se houver a opção por esse modelo de gestão, há obrigação dos novos gestores utilizarem da mãode-obra dos servidores efetivos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”;

d)- Indefiro o pedido de suspensão do processo requerido pelo Estado de Mato Grosso;

e)- Defiro a oitiva de testemunhas requeridas pela parte Autora, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia15 de agosto de 2017, às 14h;

f)- O Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT deverá informar ou intimar suas testemunhas (Ref. 48) desta audiência, nos moldes do disciplinado nos parágrafos 1o e 2o do art. 455 do CPC, devendo estarem cientes que a inércia importará desistência da inquirição daquelas (art. 455, §3o, do CPC);

g)- Considerando a indicação de testemunha servidor público por parte do Autor, expeça-se o necessário, de acordo com o inciso III do §4o do art. 455 do CPC;

h)- Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as providências para a sua realização foram tomada, fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso.

Esta diligência será certificada nos autos, nos termos do art. 338 da CNGC. Expeça-se o necessário. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Cumpra-se.”
(grifei).

E se a questão já foi resolvida por anterior decisão que sequer foi alvo de recurso, tem-se que sobre ela operou a preclusão.

Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)”
(grifei)
.

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022)”
(grifei)
.

Com igual entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU A MULTA QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 505 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0022515-47.2019.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 09.10.2019). (TJ-PR - AI: 00225154720198160000 PR 0022515-47.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 09/10/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)”
(grifei).

Aliás, a sentença ora impugnada também registrou que as preliminares já tinham sido resolvidas anteriormente. Veja o fragmento da sentença:

“
O feito foi saneado, de modo que se afastou todas as preliminares arguidas
, indeferiu-se o pedido de suspensão e deferiu a oitiva de testemunha requerida pelo sindicato autor, designando data para audiência de instrução (Id. 63614475 – Pág. 229).
”
(grifei).

Logo, como arguido nas contrarrazões, a matéria em debate – extinção a ação por perda de objeto – não encontra espaço para ser renovada em sede de apelação.

De mais a mais também não prospera a preliminar aventada, que pleiteou a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, já que o Estado anunciou pouco depois da propositura da presente demanda que o modelo de gestão a ser adotado para o caso em apreço seria a administração direta, e não haveria a suposta transferência ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios de Mato Grosso ventilado na peça inicial, porque tal como asseverado pelo julgador da primeira instância na decisão de saneamento, a Portaria n. 028/GBSES/2016, do Secretário de Estado de Saúde (pg. 185 id. 218679689), noticia de forma expressa que, diante da rescisão do Contrato de Gestão n. 001/SES/MT/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS, o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Colíder passaram à responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, na modalidade de ocupação temporária.

Ou seja, apesar de o apelante ter assumido o controle provisório de mencionado Hospital, tal fato não afastou a possibilidade de se materializar o temor dos recorridos, qual seja, ocorrer a transferência de gestão do aludido prédio público sem a participação do Conselho Estadual de Saúde, vez que a gestão do Estado, até então, não se tratava de algo definitivo.

Ademais, deve-se sublinhar que não apenas a violação do direito permite o ajuizamento da medida judicial, mas também a sua ameaça, tal como permite a Constituição (art. 5o, XXXV) e o próprio CPC (art. 3o).

Quanto a alegada ofensa à discricionariedade, melhor sorte não tem a recorrente, porquanto a sentença não resolveu questão inerente à gestão do Estado de Mato Grosso. O pronunciamento judicial limitou ao ato do Estado de Mato Grosso permitir a transferência da gestão hospitalar em favor de um consórcio intermunicipal de saúde sem que houvesse a participação do Conselho Estadual de Saúde, conforme bem pontuou a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Ocorre que este Juízo, ao elaborar o presente
decisum
, não tem por escopo abordar assuntos relacionados à gestão
do
Estado de Mato Grosso
,
e sim discorrer acerca da inobservância, por parte do ente requerido, às normativas constitucionais e legais sobre o tema em comento, razão pela qual entendo necessária a intervenção do Poder Judiciário
.
”
(grifo próprio e nosso).

Ante o exposto
conheço do apelo e nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025